Tribunal: TJSP
Processo: 1019842-13.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Parcelas contratuais de convênio educacional – Alegações de inépcia da inicial fundada em ausência de demonstrativo da dívida e inexigibilidade decorrente de pagamento de todas as parcelas devidas até a rescisão, bem como do inadimplemento da parte contrária – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante.
COMPETÊNCIA – Alegação de incompetência do juízo acolhida

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Parcelas contratuais de convênio educacional – Alegações de inépcia da inicial fundada em ausência de demonstrativo da dívida e inexigibilidade decorrente de pagamento de todas as parcelas devidas até a rescisão, bem como do inadimplemento da parte contrária – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante.
COMPETÊNCIA – Alegação de incompetência do juízo acolhida na origem - Ausência de interesse recursal quanto a esse capítulo - Recurso prejudicado.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Fatos controvertidos insuscetíveis de esclarecimento por meio da prova oral pretendida – Admissível o julgamento antecipado do feito.
INÉPCIA DA INICIAL E ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO – Ocorrência – Planilha juntada com a inicial apresenta divergência quanto ao valor, ao vencimento e ao número das prestações cobradas, relativamente aos pagamentos previstos no contrato – Divergência não esclarecida pelo exequente nestes autos – Acolhimento dos embargos para extinguir a execução – Recurso provido, na parte conhecida.